Tribunal: TJDFT
Processo: 0735934-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação para posse de droga para consumo próprio. Depoimento de policiais. Desobediência. Pós-fato impunível. Fração de aumento da pena-base.

1 – Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

2 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).

3 - Não se desclassifica o crime de tráfico de drogas para o do art. 28 da L. 11.343/06 se o réu é preso em flagrante em atitude típica de traficância – atrás de boate, durante a madrugada, na posse de drogas e dinheiro -, depois de tentar fugir ao avistar viatura policial.

4 – A fuga para evitar a prisão em flagrante não caracteriza crime de desobediência, mas pós-fato impunível.

5 – O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável, inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes.

6 - Apelação provida em parte.